Tribunal: TJDFT
Processo: 0713643-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL. CONTEXTO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA E DE CONFIANÇA PREEXISTENTE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO. RISCO DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do CPP, arts. 312, 313 e 315.
2. É legítima a decisão que mantém a custódia cautelar quando lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar risco à ordem pública e à regularidade da instrução criminal.
3. Os elementos informativos colhidos na investigação, em especial o relato da vítima adolescente, associados à denúncia ofertada pelo Ministério, descrevem condutas perpetradas com violência real, em contexto de relação doméstica e confiança preexistente.
4. A garantia da ordem pública legitima a prisão preventiva nos casos em que a gravidade concreta das condutas, extraída das circunstâncias do caso, revela a necessidade de proteger a coletividade.
5. A notícia de tentativa de interferência na colheita da prova oral, mediante combinação da versão dos fatos com testemunha, constitui fundamento apto a justificar a segregação cautelar para resguardar a higidez da persecução penal.
6. A existência de condenações anteriores evidencia o fundado receio de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados do preso à criança menor, conforme o CPP, art. 318, sendo insuficiente a mera existência de vínculo familiar ou alegação genérica de dependência econômica.
8. Ordem denegada.